Tribunal: TJBA
Processo: 8053307-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053307-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALCIR DE SOUZA MENDES Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança, determinando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de fibromialgia, sob pena de multa diária. Sustenta o ente estatal a existência de omissão quanto à análise das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF, das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 do STF, e quanto à vinculação a marca/importador. Requer, ainda, revogação do acórdão e prolação de novo julgamento com base nas teses apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61; (ii) averiguar se houve omissão quanto à imposição de fornecimento de medicamento com marca específica, sem justificativa técnica ou vinculação legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto (art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC). 5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, os quais estavam vigentes à época da concessão da liminar e da prolação do julgado, concluindo pela presença cumulativa dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS. 6. A alegada omissão referente aos Temas 6 e 1234 do STF e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 não se sustenta, pois o julgamento embargado analisou a competência da Justiça Estadual (Tema 1234), afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reconheceu o direito à saúde como fundamento da concessão da segurança. 7. A invocação de novos argumentos não suscitados na intervenção estatal não se mostra cabível em sede de embargos, por não terem sido objeto de discussão anterior, o que afasta a caracterização de omissão nos termos do art. 1.022, § único, I, do CPC. 8. A parte dispositiva do acórdão deixa claro que o laboratório para fornecimento do medicamento é de livre escolha do Estado da Bahia, desde que respeitada a substância e a posologia prescritas pelo médico assistente, afastando-se a alegada omissão quanto à vinculação à marca/importador. 9. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir os fundamentos da decisão mediante reexame do mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não se confunde com vício sanável por esta via recursal. 10. A jurisprudência desta Corte reconhece que o simples inconformismo da parte com os fundamentos adotados pelo acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração com caráter infringente. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1165959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.06.2021 (Tema 1161); STF, RE nº 1366243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.04.2023 (Tema 1234); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8053307-72.2024.8.05.0000 (ID 81400582) em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado VALCIR DE SOUZA MENDES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200